Tribunal: TJDFT
Processo: 0750019-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE REPARO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo recorrente e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. ” Inteligência do Art. 264, do Código civil
2.1. No caso, a condenação de maneira solidária restou fixada na sentença exequenda, estando correta a decisão impugnada que fixou a obrigação de reparo para a construtora e para a vendedora, ora agravante.
3. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade. Precedentes.
3.1. Rejeitada a exceção de pré-execuividade apresentada pela executada, deve ser reformada a decisão que condenou a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.